Tribunal: CARF
Processo: 11080.734620/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro/2a Câmara/3a Seção até que o processo administrativo
fiscal no 10880.916051/2013-73 seja julgado em definitivo no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
0
S3-C2T1
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Processo no
11080.734620/2018-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.900 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Versa o presente processo sobre notificação de lançamento no 00000000064329443 de
multa por compensação não homologada, tratada no processo administrativo no
10880.916051/2013- 73. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi exigida
mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não
homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$ 271.467,34.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: o fato gerador da multa é a decisão definitiva no processo de
crédito; ofensa a princípios.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e teve sua ementa
dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017 e apresenta o seguinte resultado:
Fl. 73
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0624.13242.XTZ7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0624.13242.XTZ7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.900 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734620/2018-57
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2019
MULTA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA.
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
a exigência da questionada penalidade decorre da não homologação de
diversas declarações de compensação transmitidas;
(ii)
foi formalizado o Processo Administrativo n° 10880.916051/2013-73 para
análise das compensações, tendo sido intimada do Despacho Decisório, contra o qual protocolou,
tempestivamente, sua Manifestação de Inconformidade;
(iii) em 05/05/2017 foi intimada do acórdão proferido pela Delegacia Regional
de Julgamento, por meio do qual foi negado provimento a Manifestação de Inconformidade,
tendo interposto Recurso Voluntário;
(iv) considerando a interposição do Recurso Voluntário, se faz necessário
observar o comando do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996;
(v)
se há expressa previsão de que a apresentação de manifestação de
inconformidade e do Recurso Voluntário contra a não homologação da compensação suspende a
exigibilidade da multa de ofício a que se refere o § 17, sua exigência revela-se ilegítima, não
sendo cabível qualquer cobrança neste sentido;
(vi) a Receita Federal do Brasil, por meio de suas Delegacias de Julgamento, já
proferiu decisões pela suspensão da exigibilidade da multa em casos como presente (DRJ/SP, 10a
Turma, Acórdão no 16-59661, de 24 de julho de 2014 e DRJ/Ribeirão Preto, 14a Turma Acórdão
no 14-50336 de 16 de maio de 2014);
(vii) ilegítima e desarrazoada a cobrança de multa pois, não se distinguiria a
boa-fé da má-fé por sua parte, restando presumido que tenha agido de forma abusiva;
(viii) a sanção tributária em questão fere outros princípios, dentre eles, o da
proporcionalidade;
(ix) o tema é objeto de Repercussão Geral perante o E. Supremo Tribunal
Federal, oriundo de Recurso Extraordinário interposto pela União Federal, conforme ementa
transcrita a seguir: “Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da
Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.”;
(x)
o Procurador-Geral da República, emitiu parecer no sentido de ser
declarada inconstitucional a exigência de multa de ofício em razão de declaração de
compensação não homologada; e
(xi) caso não se entenda por seu imediato cancelamento, requer que o presente
Auto de Infração tenha seu andamento sobrestado com o decreto de suspensão de exigibilidade
até que se torne definitiva a decisão a ser proferida no Processo no 10880.916051/2013-73.
Fl. 74
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0624.13242.XTZ7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0624.13242.XTZ7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.900 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734620/2018-57
É o relatório.
Voto
Inicialmente, é de se apreciar a tempestividade do Recurso Voluntário interposto.
A Recorrente teve ciência, do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
Receita Federal do Brasil, ciência esta realizada por seu procurador, na data de 28/02/2020, data
em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto
no 70.235/1972, conforme documento encartado aos autos a e-fl. 30.
Por sua vez, o Recurso Voluntário foi interposto em 02/04/2020, após o trintídio
legal para a interposição da peça recursal.
Ocorre que, a Portaria RFB no 543/2020, de 20/03/2020, em seu art. 6o, a seguir
transcrito, suspendeu os prazos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil até o dia
31/08/2020:
“Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020.”
Assim, com a interposição do Recurso Voluntário em 02/04/2020, considero-o
tempestivo e que reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade, dele, portanto, tomo
conhecimento.
Como relatado, a Recorrente teve não homologados diversos pedidos de
compensação, o que resultou no lançamento de multa isolada no montante de R$ 496.962,63, de
que trata o art. 74, § 17, da Lei n° 9.430, de 1996.
O processo em que se discute o crédito PAF no 10880.916051/2013- 73, conforme
extrato obtido junto ao sítio eletrônico da Receita Federal (Comprot), em data de 10/02/2021, a
seguir reproduzido, contém a informação de que foi remetido ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF em data de 06/06/2017. Vejamos:
Fl. 75
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0624.13242.XTZ7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0624.13242.XTZ7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.900 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734620/2018-57
Em consulta ao sítio eletrônico do CARF, também, em 10/02/2021, consta tão
somente que o processo deu entrada no órgão, não havendo mais nenhuma informação sobre a
sua triagem, trâmite, distribuição e sorteio de acordo com o seguinte espelho:
Aludido processo administrativo ainda não foi julgado em definitivo por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, não tendo sido sequer efetivada a sua
triagem para posterior sorteio e distribuição para julgamento do recurso interposto.
Em havendo decisão favorável no aludido processo em que se analisa o crédito,
em sede recursal, não restará outra solução a ser dada ao caso que não seja o cancelamento da
multa imposta. O contrário também se aplica, ocorrendo decisão contrária ao pleiteado pela
Recorrente a multa imposta poderá ser mantida, eis que, o tema em discussão teve sua
repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Recurso Extraordinário
no 796.939 (tema 736), conforme ementa adiante transcrita:
“CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
Fl. 76
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0624.13242.XTZ7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0624.13242.XTZ7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.900 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734620/2018-57
III – Repercussão geral reconhecida.”
Aludido processo já teve iniciado o julgamento com prolação de voto por parte do
Exmo. Ministro Relator Edson Fachin pela inconstitucionalidade da multa isolada diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária, de acordo com o extrato reproduzido abaixo.
“Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava provimento ao recurso
extraordinário e fixava a seguinte tese (tema 736 da repercussão geral): "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”, pediu vista dos autos o Ministro
Gilmar Mendes. Falaram: pela recorrente, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora
da Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil - CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Bichara; pelo amicus curiae Confederação
Nacional da Indústria - CNI, o Dr. Fabiano Lima Pereira; e, pelo amicus curiae
Associação Brasileira dos Produtores de Soluções Parenterais - ABRASP, o Dr. Fábio
Pallaretti Calcini. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020.
Tal processo está com vistas ao Ministro Gilmar Mendes e deve ter o seu desfecho
no decorrer do presente exercício já que está incluído na pauta de julgamentos conforme consta
em informação no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF (DJe no 287/2020,
divulgado em 04/12/2020).
O Código de Processo Civil, o qual tem aplicação subsidiária no processo
administrativo fiscal, em seu art. 313, assim preceitua:
"Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção
de certa prova, requisitada a outro juízo;"
Ademais, o § 18 do art. 74 da Lei 9430/1996 assim dispõe:
"§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional."
Vê-se, portanto, que há causa suspensiva do presente feito, pois a decisão de
mérito a ser proferida neste processo depende do julgamento de outro processo administrativo
fiscal.
Assim, mostra-se temerária a prolação de decisão no presente caso, cujo resultado
está umbilicalmente ligado ao desfecho do processo administrativo fiscal referenciado.
O CARF, reiteradamente, tem decidido pelo sobrestamento de processos cujo
resultado dependa de outro julgamento, conforme precedentes a seguir transcritos.
Da Colenda Câmara Superior:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 77
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0624.13242.XTZ7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0624.13242.XTZ7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.900 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734620/2018-57
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA MULTAS
LANÇAMENTO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
SOBRESTAMENTO.
Tendo o lançamento sido motivado pela exclusão da empresa do Simples Nacional,
deve a discussão acerca dos créditos tributários ser sobrestada até a decisão definitiva
do processo administrativo por meio do qual o contribuinte questiona a legalidade da
exclusão." (Processo no 15563.720033/2012-13; Acórdão no 9202-003.792; Relatora
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri; sessão de 17/02/2016)
"Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
Recurso Especial em relação à subvenção de investimentos e em não analisar, por ora, o
tema preclusão. Resolvem, ainda, por maioria de votos, em determinar o sobrestamento
do processo até 29/12/2018, com a remessa dos autos à Unidade de Origem, a fim de
intimar o contribuinte para que comprove, quando tiver conhecimento, o cumprimento
dos requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, inciso II 3a e 4a do Convênio ICMS 190, de
15 de dezembro de 2017, vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto e Daniele Souto
Rodrigues Amadio, que entenderam que a diligência deveria ser cumprida pela Unidade
de Origem." (Processo no 11080.731977/2013-79; Resolução no 9101-000.053;
Relatora Conselheira Cristiane Silva Costa; sessão de 08/05/2018)
Ainda do CARF e em processo que também envolve a cobrança de multa isolada,
decidiu a 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, em voto proferido pela
Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza pelo sobrestamento do processo. A
Resolução apresenta a seguinte ementa:
"Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na 3a Câmara até a decisão definitiva do processo principal a ele vinculado."
(Processo no 10850.724089/2014-50; Resolução no 3302-000.689; Relatora Conselheira
Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza; sessão de 27/02/2018)
De igual modo o resultado do processo no 16561.720027/2012-49 em que o
contribuinte teve deferido o sobrestamento do feito até o julgamento final de outros dois
processos, conforme se depreende da Resolução a seguir reproduzida:
"Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, sobrestar o julgamento até que
sejam apreciados no CARF os processos 19515.001128/2008-84 e 19515.001129/2008-
29" (Resolução no 1402-000.431; Relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei; sessão
de 11/04/2017)
Em recente julgado, de relatoria do Conselheiro Jorge Lima Abud em que havia
pendência de triagem, sorteio e distribuição de processo no CARF cujo resultado impactava na
decisão ser proferida em outro processo, decidiu-se pelo seu sobrestamento, conforme se infere
da decisão abaixo:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na origem até a definitividade do Processo Administrativo Fiscal n°
11080.727875/2013-59, nos termos do voto do relator.” (Resolução no 3302-001.499;
Relator Conselheiro Jorge Lima Abud; sessão de 20/10/2020)
No mesmo sentido são as Resoluções no’s 3302-001.487, de 25/09/2020, publ.
08/12/2020; 3302-001.500, de 20/10/2020, publ. 06/01/2021; 3401-001.797, de 29/01/2019,
publ. 01/03/2019.
O presente processo da multa isolada é decorrente de compensações não
homologadas, nesse sentido, como ainda não há um resultado final a respeito do processo em que
se discute o mérito dos créditos (PAF no 10880.916051/2013-73), então, sobrestar-se-á o
julgamento do presente processo até o julgamento definitivo do processo indicado a ele
vinculado, pois aquele é o processo principal.
Fl. 78
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0624.13242.XTZ7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0624.13242.XTZ7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.900 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734620/2018-57
Como visto, considerando a excepcionalidade do caso se justifica o sobrestamento
do feito, em virtude de o resultado do processo administrativo fiscal referido implicar no
desfecho deste processo, ou melhor, a decisão que se há de proferir aqui depende
fundamentalmente do que for decidido no processo já mencionado, sendo justamente esse o caso
dos autos.
Diante do exposto, voto por sobrestar o julgamento do presente feito na Dipro/2a
Câmara/3a Seção até que o processo administrativo fiscal no 10880.916051/2013-73 seja julgado
em definitivo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 79
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0624.13242.XTZ7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0624.13242.XTZ7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 18/04/2021 12:58:00 por LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE.

Documento assinado digitalmente em 20/04/2021 09:36:26 por PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA e Documento
assinado digitalmente em 18/04/2021 12:59:37 por LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 04/06/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP04.0624.13242.XTZ7

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
144A36792CFDC940460BCECF61AC9407AFD33C49470EEB3962728FCCADFD6F14
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.734620/2018-57. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.